Tribunal: TJMT
Processo: 0028513-57.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028513-57.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.712.879/0001-67 (APELANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.712.879/0001-67 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - ART. 921, § 5o, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial proposta em 2009, tendo em vista ausência de localização de bens penhoráveis mesmo após citação por edital. Banco Exequente alega ausência de inércia e morosidade do Poder Judiciário. Os Executados, por sua vez, requerem a condenação do Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se diligências infrutíferas realizadas pelo Exequente são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente; e (ii) saber se, com o reconhecimento da prescrição intercorrente após a vigência da L. no 14.195/2021, há possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, pois não representam efetivo impulso processual, conforme entendimento do STJ (Súmulas 106 e 314).

4. O art. 921, § 5o, do CPC/2015, com a redação dada pela L. no 14.195/2021, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição no curso do processo, a extinção deve ocorrer sem imposição de ônus às partes, inclusive no tocante a honorários advocatícios, ainda que a parte vencida tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. Diligências processuais que não resultam em efetiva localização de bens ou do devedor são inaptas a suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. Reconhecida a prescrição intercorrente após a vigência da L. no 14.195/2021, não há imposição de custas ou honorários às partes.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028513-57.2009.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A., NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA, NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de Dois Recursos de Apelação Cível interpostas por
BANCO BRADESCO S.A e NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0028513-57.2009.8.11.0041
, acolheu a arguida prescrição intercorrente, julgando extinta a execução.

O Bradesco sustenta que
não houve inércia de sua parte
, pois o processo foi regularmente movimentado com tentativas de localização e citação dos devedores. A instituição bancária afirma que
a demora se deveu ao próprio Judiciário
, não sendo razoável imputar-lhe a responsabilidade pela paralisação do feito. Destaca ainda que não houve pedido de arquivamento ou suspensão do processo e invoca a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual a demora na citação, quando decorrente do serviço judiciário,
não acarreta a prescrição
.

Lado outro, a
Defensoria Pública
, atuando como
curadora especial dos réus citados por edital
, apresentou
recurso de apelação próprio
, requerendo a
fixação de honorários de sucumbência em favor da instituição
, diante da atuação efetiva no processo e do princípio da
triangularização processual
.

Preparo recolhido em Id. 277616850.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 261517824.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em sede de apelação, o Banco Exequente sustenta que não houve inércia de sua parte no impulsionamento do feito, tendo diligenciado para localizar os Executados e viabilizar a citação, não devendo ser penalizado pela demora do Poder Judiciário na apreciação dos pedidos de citação por edital, incidindo a Súmula 106 do STJ (ID 261517818).

Por outro lado, os Executados, patrocinados pela Defensoria Pública Estadual, pugnam pela manutenção da prescrição intercorrente reconhecida e, ainda, pela reforma parcial da sentença para condenar o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, nos termos do art. 4o, XXI, da LC no 80/94 (ID 261517821).

Pois bem. Extrai-se dos autos que a ação foi proposta em 14/09/2009, recebida em 27/10/2009, sendo certificada a primeira tentativa infrutífera de citação pessoal em 13/04/2010 (Id. 62062245).

Contudo, os devedores foram citado por edital em 12/07/2017, nessa perspectiva até a presente data não foram localizados bens passíveis de penhora para saldar o valor devido.

E, em pese as razões recursais, não houve

demora do poder judiciário, pelo contrario, o processo não permaneceu paralisado a ponto de haver decorrido o prazo prescricional, é importante destacar que as diligências/impulsionamento a que faz menção a jurisprudência pátria são aquelas que tenham sido frutíferas, de maneira que as denominadas diligências inúteis ou infrutíferas não servem para suspender tampouco interromper a prescrição, pois do contrário bastava à parte formalizar qualquer requerimento para fazer com que o processo tramitasse indefinidamente, ferindo diretamente a segurança jurídica que deve haver em casos como tais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 314/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento de que "
Não havendo a citação
de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora (
o que permitiria o fim da inércia processual
), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"." (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo,
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Grifos nosso

Lado, outro não assiste razão a Casa do Povo.

Isso porquê, conforme nova redação dada ao art. 921, inciso V, § 5°, quando no decorrer do processo, houve o reconhecimento da prescrição com sua extinção, não haverá ônus as partes.

Transcrevo:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já vem se posicionando, entendo que a uma a imposição seria uma dupla condenação ao credor, uma vez que tem seu crédito extinto, a duas, ainda é condenando ao pagamento da parte adversa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
RECURSO ESPECIAL No 1.854.589 - PR (2021/0071199-6).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2022 Página 1de 5 sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL No 2.025.303 - DF (2022/0283433-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025